Tribunal: TJDFT
Processo: 0755315-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NEGATIVA. LEI 8.899/94. LEI 13.146/2015. ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS QUE REPRESENTEM OBSTÁCULOS AO EXERCÍCIO DE DIREITOS DA PCD. DECRETO 3.691. INDEVIDA LIMITAÇÃO DE ASSENTOS. PORTARIA MT 261/2012. ATO INFRALEGAL QUE ESTABELECE ANTECEDÊNCIA DE 3 HORAS PARA A RESERVA DE ASSENTOS. POSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DESTES. COMO NÃO HÁ LIMITE DE ASSENTOS HÁ OBRIGATORIEDADE DE CONCESSÃO DO PASSE LIVRE ENQUANTO HOUVER VAGAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LOTAÇÃO DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DO DOBRO DO VALOR DA PASSAGEM. DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à restituição em dobro dos valores pagos por passagens de transporte interestadual que afirmam terem sido indevidamente cobradas, bem como a condenação da parte recorrida à compensação pelo dano moral que lhes teria sido ocasionado.
II. A proteção aos direitos da pessoa com deficiência decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio fundante do Estado brasileiro (art. 1.o, III, da CF) que também estabelece (art. 23) como competência comum dos entes federativos a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. A Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com “status” de Emenda Constitucional, na forma do art. 5.o, § 3.o da CF (Decreto Legislativo 186/2008). Esse o arcabouço que deve orientar a interpretação das normas infraconstitucionais acerca do tema em questão.
III. A Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, intenta reduzir as barreiras que obstam o acesso da pessoa com deficiência ao exercício pleno de seus direitos, considerando barreira qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros (art. 3.o). No mesmo sentido, a Lei 8.899/94 concede passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual às pessoas com deficiência comprovadamente carentes de recursos financeiros (art. 1.o).
IV. No caso, não paira controvérsia acerca do fato de os recorrentes serem pessoas com deficiência visual portadores do passe livre instituído pela Lei 8.899/94. A limitação à reserva de dois assentos, estabelecida pelo Decreto 3.691/2000, foi julgada ilegal em Ação Civil Pública, em decisão com alcance em todo o território nacional (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1226387 - 0007694-43.2000.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 04/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2014 ).
V. A antecedência de 3 horas ou mais para que a pessoa com deficiência beneficiária de passe livre possa obter o direito à passagem gratuita, também não merece prevalecer. Como dito acima, a Lei 13.146/2015 busca afastar as barreiras que impedem o pleno acesso da pessoa com deficiência aos direitos que lhe são assegurados. Nesse caso, a Lei 8.899/94 assegura à PCD com carência de recursos financeiros o direito ao transporte gratuito, ao passo que a imposição de pelo menos 3 horas de espera representaria uma barreira a esse limite. Imagine-se, por exemplo, uma pessoa com múltiplas deficiências, que lhe imponham alto grau de dependência, ter que aguardar por mais de 3 horas até o momento da viagem, isso sem contar os possíveis e não raros atrasos a que o transporte terrestre está sujeito.
VI. Ademais, o limite foi estabelecido pela Portaria GM n. 261/2012, a qual, assim como o Decreto 3.961, extrapolou os limites da regulamentação, estabelecendo restrição não estatuída na lei. Diga-se, ainda, que a Portaria estatui: “As reservas previstas no art. 16 devem ser mantidas até 3 (três) horas antes do horário da partida no ponto inicial da linha”. Infere-se que após o limite de 3 horas de antecedência, os dois únicos assentos reservados à PCD estariam livres para serem comercializados. Como se viu, o limite de dois assentos não mais se impõe. Mas, ainda que houvesse que se reservar apenas dois assentos, após aquele limite tais assentos poderiam ser comercializados, porém, enquanto não atingida a lotação do carro, a pessoa com deficiência poderia ainda obter a passagem por meio do passe livre. É a interpretação mais consentânea com a proteção constitucional assegurada à coletividade de pessoas com deficiência.
VII. Ademais, cabe acentuar que se está diante de relação de consumo. Portanto, caberia à parte ré comprovar já ter comercializado não apenas os dois assentos, como também todas as demais vagas no carro que partiria de Brasília-DF para a cidade de Formosa-GO às 18h30 do dia 22/08/2019. No entanto, não produziu qualquer prova. De sua parte, os recorrentes comprovaram terem pago pelos assentos em que viajaram (ID 16053409).
VIII. Assim, merece acolhida o pedido de restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (CDC, art. 42, p.único), pois a cobrança não derivou de engano justificável.
IX. Também merece procedência o pedido de compensação por dano moral, pois a hipótese mostra-se claramente apta a afetar a dignidade humana dos recorrentes, violando os princípios da igualdade e da solidariedade que norteiam a legislação que lhes assegura o direito ao benefício. Precedente: (Acórdão 1085836, 07044643720178070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2018, publicado no DJE: 5/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Considerando as funções compensatória e preventiva do dano moral, entende-se o montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para cada recorrente, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos por eles suportados, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida a: a) restituir à parte recorrente o dobro do valor das passagens, ou seja, a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) para cada recorrente, já contada a dobra, atualizada monetariamente pelo INPC desde 22/08/2019 e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação; b) pagar a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a cada recorrente a título de compensação por dano moral, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a data do evento danoso (22/08/2019). Sem custas e sem honorários.